Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção 1.1. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática de tráfico de drogas pelo acusado, não há se falar em absolvição ou desclassificação para o uso.
3. Os antecedentes criminais não se prestam para valorar negativamente a conduta social do réu. Precedentes do STJ. 3.1. O longo período em que o réu vem respondendo a processos criminais não constitui fundamentação idônea para a análise desfavorável da conduta social do réu, porquanto significa utilizar, ainda que de forma indireta, a sua vida criminal pregressa.
4. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 4.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.
5. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.